Tribunal: TJBA
Processo: 8134598-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134598-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CALHEIRA ALMEIDA S A

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR registrado(a) civilmente como SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

APELADO: TANCREDO REZENDE DE MORAES

Advogado(s)
:
FABRICIO ALMEIDA RESENDE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor da condenação de R$ 65.798,97 para R$ 37.092,00, sem pronunciamento expresso sobre o pedido de redistribuição dos encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento do pedido de redimensionamento das verbas sucumbenciais diante do provimento parcial do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Configura-se a omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC quando o acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso com expressiva redução da condenação, deixa de se pronunciar sobre pedido expresso de redistribuição das verbas sucumbenciais, limitando-se a consignar a manutenção dos demais termos da sentença. 4 - O provimento parcial do recurso instala hipótese de sucumbência recíproca, determinando o rateio proporcional das custas e despesas processuais entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC: 70% a cargo da Ré/Embargante e 30% a cargo do Autor/Embargado. 5 - A vedação à compensação de honorários, inscrita no art. 85, §14, do CPC, impõe a condenação autônoma de cada parte: os honorários do patrono do autor calculados sobre o valor da condenação; os do patrono do réu, sobre o proveito econômico por este auferido, equivalente à diferença entre o valor postulado e o reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Tese: "Em caso de provimento parcial de apelação com redução do quantum condenatório, a omissão do acórdão quanto à redistribuição dos encargos sucumbenciais configura vício sanável pela via dos embargos de declaração, impondo-se o rateio proporcional das custas e a condenação autônoma e recíproca em honorários, vedada a compensação."

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 14, 86, 98, §3º, e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, T4, j. 13/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8134598-33.2020.8.05.0001
, em que figura como embargante
CALHEIRA ALMEIDA S/
A e como embargado
TANCREDO REZENDE DE MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04